Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE CPAP. USO DOMICILIAR. COBERTURA EXCLUÍDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. A despeito de a Lei no 14.454/2022 ter superado o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, o INAS não pode ser compelido a fornecer todo e qualquer tratamento, sob pena de subverter o equilíbrio atuarial com risco de inviabilizar a própria existência do plano de saúde de autogestão.
3. O tratamento domiciliar, quando não inserido no âmbito de home care, não pode ser exigido do plano de saúde se não houver previsão de cobertura no regulamento ou nas normas da ANS.
3. Ausente a probabilidade do direito, merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento de CPAP de uso domiciliar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.